Tribunal: STF
Processo: RE 634897
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Acidente em serviço. Elementos da responsabilidade civil estatal não demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A Corte de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que o ora agravante não logrou comprovar o dano alegado, deixando, assim, de demonstrar o preenchimento dos pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual dos agravados.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.